Tribunal: TJBA
Processo: 8073635-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073635-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA CARDOSO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIO BORGES CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS BISPO, DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de valores realizado via sistema SISBAJUD em processo de execução.

2. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade do numerário constrito, por se tratar de quantia inferior ao limite de quarenta salários mínimos, bem como requer o desbloqueio imediato dos valores.

3. A parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal;

(ii) estabelecer se é impenhorável o valor bloqueado, por se tratar de numerário inferior ao limite de quarenta salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, verifica-se que a parte agravante enfrentou de forma direta os fundamentos adotados na decisão impugnada, apresentando razões voltadas à sua reforma.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC visa preservar recursos destinados à subsistência do devedor e de sua família.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a proteção conferida pelo referido dispositivo abrange valores depositados em conta poupança, conta corrente ou outras aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.

7. No caso concreto, o valor bloqueado enquadra-se no limite legal de impenhorabilidade, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

8. A constrição de valores destinados à subsistência do devedor caracteriza risco de dano, o que justifica o desbloqueio do numerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso provido para determinar o imediato desbloqueio do valor constrito.

Tese de julgamento:

(i) Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(ii) é impenhorável o numerário de até quarenta salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente ou aplicação financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073635-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA CARDOSO DE ALMEIDA e como apelada ELIO BORGES CARVALHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .